Tribunal: TCU
Processo: 040.252/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1753/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.252/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Vinnicyus Santos Rodrigues (XXX.268.853-XX); Dnys Aparecida Periarde (XXX.041.349-XX); Edmar dos Santos Alves (XXX.930.804-XX); Evandro Alves de Freitas (XXX.006.799-XX); Heverson Alex Hyldo Alves (XXX.607.515-XX); Joice Filla (XXX.024.769-XX); Jose Denes Araujo Rufino (XXX.179.618-XX); Maria Elcirene Moreira (XXX.531.673-XX); Mauricio Melo Pereira (XXX.656.109-XX); Wiliana Freire Alves (XXX.787.895-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.